Tribunal: TJES
Processo: 0005291-94.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005291-94.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WALTER MARTINS DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCOS TEMPORAIS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo nos termos do art. 487, inc. II, do CPC. O crédito fiscal exequendo no valor de R$169.644,86.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve nulidade da sentença em razão da ausência de intimação prévia do ente estatal acerca da prescrição intercorrente;
(ii) avaliar a existência de marcos temporais que interrompam ou suspendam o prazo prescricional; e
(iii) analisar se a prescrição intercorrente foi corretamente declarada, nos termos da Lei de Execução Fiscal e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falta de intimação prévia do ente estatal para manifestação sobre a prescrição intercorrente não configura nulidade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, desde que não demonstrado prejuízo concreto, nos termos do princípio "pas de nullité sans grief" (REsp 1.820.498/PB, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019).

4. A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o período de suspensão de um ano previsto no art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/80, conforme o entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566, STJ), sendo desnecessária intimação específica para seu início.

5. Movimentações processuais formais, como a tentativa infrutífera de desconsideração da personalidade jurídica e diligências não exitosas, não configuram atos interruptivos ou suspensivos da prescrição intercorrente, de acordo com a jurisprudência do STJ (REsp 1.305.755/MG, rel. Min. Castro Meira, DJe 10/05/2012).

6. A alegação de suspensão do prazo prescricional em virtude de feriados ou eventos extraordinários não prospera, pois o sobrestamento dos prazos processuais não implica interrupção ou suspensão de prazos de natureza material, salvo disposição legal expressa.

7. A prescrição intercorrente consumou-se no caso concreto em 17/05/2022, após o transcurso do prazo de suspensão e cinco anos de inércia, sem a prática de atos processuais eficazes para satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A falta de intimação prévia à declaração de prescrição intercorrente não configura nulidade quando ausente demonstração de prejuízo ao ente público.

2. O prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o período de suspensão de um ano previsto no art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/80.

3. Diligências infrutíferas e movimentações processuais formais não são aptas a interromper ou suspender a prescrição intercorrente.

4. A suspensão de prazos processuais não interfere nos prazos de natureza material, salvo disposição legal específica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo d. juízo da vara de Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES (ID n° 8999795) que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
WALTER MARTINS DE OLIVEIRA, FABRES LINERO COMERCIO DE MOVEIS LTDA e KEILA FABRES DE OLIVEIRA
, declarou a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do na forma do artigo 487, inc. II, do CPC.

Em suas razões recursais (ID n° 8999797), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que:
(i)
não houve a intimação do ente estatal para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, sendo clara violação ao artigo 10 do CPC e art. 40, §4º da Lei de Execução Fiscal;
(ii)
não foi expresso devidamente a delimitação dos marcos temporais, e;
(iii)
a prescrição não se consumou, uma vez que presente diversos atos processuais que seriam causas interruptivas para fim de contagem do prazo prescricional, tal como parcial satisfação do crédito por meio do BACENJUD, assim como o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o redirecionamento da execução para os sócios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo d. juízo da vara de Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES (ID n° 8999795) que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
WALTER MARTINS DE OLIVEIRA, FABRES LINERO COMERCIO DE MOVEIS LTDA e KEILA FABRES DE OLIVEIRA
, declarou a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do na forma do artigo 487, inc. II, do CPC.

Em suas razões recursais (ID n° 8999797), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que:
(i)
não houve a intimação do ente estatal para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, sendo clara violação ao artigo 10 do CPC e art. 40, §4º da Lei de Execução Fiscal;
(ii)
não foi expresso devidamente a delimitação dos marcos temporais, e;
(iii)
a prescrição não se consumou, uma vez que presente diversos atos processuais que seriam causas interruptivas para fim de contagem do prazo prescricional, tal como parcial satisfação do crédito por meio do BACENJUD, assim como o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o redirecionamento da execução para os sócios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito recursal.

Pois bem, ao compulsar os autos, verifico que o ente estatal ajuizou a presente ação de execução fiscal, em face WALTER MARTINS DE OLIVEIRA, FABRES LINERO COMERCIO DE MOVEIS LTDA e KEILA FABRES DE OLIVEIRA, visando o pagamento de R$169.644,86 (cento e sessenta e nove mil seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n° 01318/2015 (fl.03 ou pág. 04 do arq. dig).

A execução fiscal foi iniciada em 09/06/2015, tendo sido bem-sucedida apenas a citação de WALTER MARTINS DE OLIVEIRA (págs. 13/14 do arq. dig.). Embora devidamente citado, o executado não apresentou manifestação (pág. 15 ou fl. 11), e as posteriores tentativas de citação dos demais executados foram frustradas (págs. 10, 30, 48 e 49).

Nestes termos, em 17/05/2016 foi proferida decisão para iniciar o prazo de suspensão de um ano (fl. 37 ou pág. 54), previsto no art. 40, §2.º, da Lei n.º 6.830/80 (LEF), seguido pelo prazo de cinco anos de prescrição intercorrente, estando o ente estatal devidamente intimado acerca da decisão em 20/05/2016.

Em 22/06/2016, mediante consulta ao BACENJUD, foi bloqueado o valor de R$355,99 (trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos) na conta de WALTER MARTINS DE OLIVEIRA (fls. 40/41 ou págs. 59/60). Contudo, referido montante é insignificante frente ao total executado, representando apenas 0,17% do valor atualizado à época, correspondente a R$207.699,67 (duzentos e sete mil seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos).

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.340.553/RS, firmou o entendimento de que,
não sendo localizados o devedor ou
bens penhoráveis
, o processo deve ser suspenso por um ano, findo o qual se inicia automaticamente o prazo da prescrição quinquenal intercorrente (Súmula 314/STJ).

No caso em apreço, verifico que, após inúmeras tentativas de localização de bens passíveis de penhora, constatou-se a inexistência de patrimônio que possa ser utilizado para a satisfação do débito objeto da execução. Diante desse cenário, considerando que a ausência de bens passíveis de penhora impede a satisfação do crédito exequendo e inexistem causas interruptivas do prazo prescricional, verifica-se que a prescrição intercorrente iniciou-se em 17/05/2017, após o período de suspensão de um ano iniciado em 17/05/2016. Consequentemente, o prazo prescricional se encerrou em 17/05/2022, sendo a prescrição formalmente declarada em sentença proferida em 04/04/2024.

Outrossim, embora o Ente Estatal apelante tenha sustentado quanto a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento aos sócios, tal fato não possui o condão de suspender ou interromper a contagem do prazo prescricional.

Inclusive, sobre o tema, a jurisprudência é pacífica no sentido de que pedidos de diligências infrutíferas ou movimentações processuais formais não são aptos a interromper a prescrição intercorrente (REsp 1.305.755/MG, Rel. Min. Castro Meira, DJe 10.05.2012).

Ademais, os períodos de suspensão de prazos processuais alegados pelo apelante, referentes a feriados ou eventos extraordinários, não afetam o curso da prescrição, uma vez que o sobrestamento dos prazos processuais não implica a suspensão dos prazos de direito material, sendo certo, entretanto, que, na linha do que dispõe o art. 132, § 1º, do Código Civil, recaindo o termo final do prazo de natureza material em dia não útil, considera-se automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDÍVEL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO VERIFICADA. 1. É prescindível a intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente. Precedentes. 2. Não verificada nenhuma das hipóteses legais, não há que se falar em suspensão do prazo prescricional. 3. A prescrição é instituto de direito material não se confundindo e não sendo afetada, em regra, pelas regras atinentes aos prazos processuais. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 00273966020128070001 DF 0027396-60.2012.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/01/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Do mesmo modo, não merece prosperar a alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública à sentença que decretou a prescrição intercorrente. Isso porque, de acordo com o entendimento consolidado pela Corte Superior, a falta de prévia manifestação da Fazenda Pública não acarreta nulidade quando demonstrado que não houve prejuízo, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ARQUIVAMENTO DO FEITO. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de, que
é prescindível a intimação da decisão que decreta o arquivamento e válida a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado
(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief). Precedentes: AgRg no AREsp 148.729/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/6/2012; REsp 1.766.021/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2018 e REsp 1.650.646/MG, Rel. Ministro Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/5/2017. 2. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.820.498/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 11/10/2019.) (destaquei).

"[...] A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”.(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Portanto, é imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela Fazenda Pública para que seja configurada a nulidade. Contudo, conforme restou observado, não é a hipótese dos autos.

Diante do exposto, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida. A prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, uma vez que, após o transcurso do prazo de suspensão e o início da prescrição, o Ente Estatal permaneceu inerte por mais de cinco anos, sem promover atos processuais aptos a interromper o curso da prescrição.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Sem condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar